Tribunal: TJDFT
Processo: 0744906-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO. VIA INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré, que alegou omissão no acórdão no 1738140, segundo o qual foi reconhecida a deserção.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC. No caso, o recurso manejado não é via apropriada para a rediscussão da matéria ou reavaliação da prova.
4. A decisão colegiada está satisfatoriamente fundamentada e inexiste vício a ser enfrentado e/ou sanado.
5. Nos termos do art. 31, caput, e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
6. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, nos termos do Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015.”
7. No caso, a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou o recolhimento das custas e do preparo no prazo assinalado por lei.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.